Tribunal: TJBA
Processo: 8028266-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Embargos de Declaração n
o

Mandado de Segurança
Criminal
nº:
80
28266-79.2019.
8.05.0
000

Origem do Processo: Segunda Câmara Criminal

Embargante:
Estado da Bahia e Secretário de Administração Penitenciária e
Ressocialização

Procurador do Estado:
Eugênio Kruschewsky (OAB/BA: 13.851)

Embargado
: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador

Procurador
a
de Justiça:

Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INTERDIÇÃO PARCIAL DE UNIDADE PRISIONAL. ATO ADMINISTRATIVO ATÍPICO DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OITIVA PRÉVIA DO PODER EXECUTIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SUPRIR OMISSÃO. MANTIDO INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que denegou a segurança no Mandado de Segurança Criminal nº 8028266-79.2019.8.05.0000, mantendo decisão da Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que determinou a interdição parcial da Unidade Especial Disciplinar da Mata Escura, diante de graves irregularidades constatadas por inspeções do Ministério Público. Os embargos visam prequestionamento de matéria constitucional, com alegação de omissão quanto à necessidade de oitiva prévia do Poder Executivo antes da decretação da interdição.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de prévia oitiva do Poder Executivo para validação da interdição parcial de unidade prisional, à luz do art. 66, VIII, da LEP e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob interpretação conforme à Constituição.

III. Razões de decidir

1
. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RMS nº 70147/BA, reconheceu a natureza administrativa atípica do ato de interdição prisional, afastando a aplicação do Código de Processo Penal e determinando a aplicação do Código de Processo Civil e da Lei nº 12.016/2009, o que resultou no reconhecimento da tempestividade dos embargos.

2
. Constatou-se omissão parcial no acórdão quanto à necessidade de oitiva prévia do Poder Executivo antes da interdição judicial da unidade prisional.

3
. Não há exigência legal de oitiva prévia do Executivo para a interdição, sendo o contraditório diferido possível em razão do caráter protetivo e preventivo da medida.

4
. A atuação judicial visa assegurar direitos fundamentais dos custodiados e servidores, sendo compatível com a Constituição e com os princípios da separação de poderes e da dignidade da pessoa humana.

5
. O contraditório em tais hipóteses pode se realizar de forma cooperativa, contínua e posterior à decisão, permitindo revisão e diálogo institucional.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir omissão no acórdão e consignar que a oitiva prévia do Poder Executivo não é condição de validade para interdição de estabelecimento penal,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado quanto à denegação da segurança.

Tese de julgamento:

"A interdição de estabelecimento prisional por decisão do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, VIII, da LEP, não exige a oitiva prévia do Poder Executivo como condição de validade da medida."

"A ausência de contraditório formal prévio não invalida medidas judiciais protetivas de urgência voltadas à salvaguarda de direitos fundamentais de custodiados, desde que assegurado contraditório substancial e posterior."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 1º, III; LEP, art. 66, VIII; CPC, arts. 1.023 e 183; Lei nº 12.016/2009

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347 MC/DF; RE 592.581; STJ, RMS nº 70147/BA; Conflito de Competência nº 170.111/DF; AgInt no RMS nº 52.450/MG

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração
no Mandado de Segurança Criminal
nº
80
28266-79.2019.
8.05.0
000
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e PARCIALMENTE ACOLHER os Embargos de Declaração, exclusivamente
para suprir omissão no acórdão e consignar que a oitiva prévia do Poder Executivo não é condição de validade para interdição de estabelecimento penal, mantendo-se inalterado o acórdão embargado quanto à denegação da segurança.